Tribunal: TJDFT
Processo: 0748823-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES EM NOME DO CREDOR. SUBSISTENCIA DE SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO POR FORÇA DA NOVAÇÃO RESULTADA DA HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUCIDICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se a examinar a possibilidade de extinção da execução individual, ante a emissão de ações em nome do credor, em cumprimento ao plano recuperação judicial.
2. De acordo com o art. 59, caput e §1o, da Lei n. 11.101/2005 a aprovação do plano de recuperação judicial importa em novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos.
3. Por força art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005, uma vez homologado o plano de recuperação judicial e incluído o crédito pertencente ao autor no quadro geral de credores, o processo de execução deve ser extinto, porquanto, não é exigido o trânsito em julgado da decisão. Outrossim, havendo a necessidade de retificação do crédito habilitado na recuperação judicial, a questão deve ser solucionada pelo Juízo Universal, que é o competente para deliberar sobre tal matéria.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.